Tribunal: TJSP
Processo: 1036943-11.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de parcial procedência, isto para condenar os réus ao pagamento à autora aluguel mensal no valor de R$ 3.000,00, desde a citação, com reajuste anual pela Tabela Prática do TJSP, autorizado o desconto do IPTU correspondente ao período, com atualização monetária desde o vencimento de cada aluguel e juros legais desde a citação. Inconformismo dos réus.

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de parcial procedência, isto para condenar os réus ao pagamento à autora aluguel mensal no valor de R$ 3.000,00, desde a citação, com reajuste anual pela Tabela Prática do TJSP, autorizado o desconto do IPTU correspondente ao período, com atualização monetária desde o vencimento de cada aluguel e juros legais desde a citação. Inconformismo dos réus. Cabimento. Laudo pericial elaborado por perito judicial aponta valor menor para locação do imóvel. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036943-11.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
ALBERTO BASTOS MONTEIRO, MARIO DE BASTOS BERNARDES, FRANCISCO
BERNARDES DE BASTOS, ALBERTO DE BASTOS BERNARDES e MARCELO
PHELIPPE GOMES, é apelada MARLI BATISTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036943-11.2014.8.26.0001 -Voto no 6276
2
Apelação Cível no 1036943-11.2014.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelantes: Luiz Alberto Bastos Monteiro e outros
Apelada: Marli Batista
Juiz de Direito: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
VOTO No 6276
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de
parcial procedência, isto para condenar os réus ao pagamento à
autora aluguel mensal no valor de R$ 3.000,00, desde a citação,
com reajuste anual pela Tabela Prática do TJSP, autorizado o
desconto do IPTU correspondente ao período, com atualização
monetária desde o vencimento de cada aluguel e juros legais desde
a citação. Inconformismo dos réus. Cabimento. Laudo pericial
elaborado por perito judicial aponta valor menor para locação do
imóvel. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 480/483)
interposto por Luiz Alberto Bastos Monteiro, Mario de Bastos Bernardes,
Francisco Bernardes de Bastos, Alberto de Bastos Bernardes e Marcelo
Phelippe Gomes contra a r. sentença de fls. 469/473 que, nos autos de ação de
arbitramento de aluguel ajuizada por Marli Batista, julgou parcialmente
procedente a demanda, isto para condenar os réus ao pagamento de aluguel
mensal à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidos desde a
citação, com reajuste anual pela Tabela Prática do TJSP, autorizado o
desconto do IPTU correspondente ao período, tudo com atualização
monetária desde o vencimento de cada aluguel e juros legais desde a citação.
Ante a sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036943-11.2014.8.26.0001 -Voto no 6276
3
condenação.
Requerem os apelantes, inicialmente, o diferimento do
pagamento das custas de preparo recursal ao final, fundado no alto valor da
condenação e na equivocada fundamentação exposta na sentença. No mérito,
pugnam pela reforma da sentença, sustentando que em razão da divergência
sobre o valor locatício do imóvel comum, o juízo a quo determinou a
realização de perícia, que apurou o valor de R$ 9.500,00 mensal. Apontam
que no laudo constou expressamente que o valor trazido pela autora, de R$
30.000,00 mensais, está totalmente fora da realidade do mercado local e da
cidade. Alegam que a manutenção desse valor poderá causar enriquecimento
sem causa à autora, devendo ser adotado o patamar indicado pelo perito
judicial.
Contrarrazões a fls. 487/491.
O pedido de diferimento do recolhimento do preparo
ao final foi indeferido e comprovado o pagamento pelos apelantes às fls.
502/503.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Consta dos autos que a autora e Luiz Alberto, um dos
requeridos, se separaram judicialmente em julho de 1999, que posteriormente
veio a ser convertido em divórcio e a parte ideal do imóvel em questão
dividido entre eles, cabendo à demandante 10% do bem. Dessa forma, pleiteia
o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pelos requeridos,
coproprietários do bem.
Feito esse breve esclarecimento sobre os fatos
discutidos na presente demanda e respeitado o entendimento do MM.
Magistrado de primeiro grau, é caso de provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036943-11.2014.8.26.0001 -Voto no 6276
4
A autora, ao propor a presente ação, juntou aos autos
“Parecer Não Técnico de Avaliação Comparativa de Aluguel de Imóvel” (fls.
183/190), em que aponta valor médio de locação no patamar de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) mensais.
Em razão da divergência entre as partes, foi
determinada a realização de perícia judicial, que resultou no laudo técnico
juntado às fls. 382/436.
O perito constatou que o valor médio de locação para o
imóvel é de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), observando que “o
valor proposto pela parte é totalmente fora da realidade do mercado local e
da Cidade de São Paulo, pois corresponde a um valor médio superior a R$
17.000,00 para o metro quadrado do terreno” (fls. 406).
O laudo técnico, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado,
de modo que deve ser acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento do juízo.
Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a
autora concordou expressamente com os valores apontados no laudo pericial,
conforme declaração de fls. 452.
E muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo
pericial, não há impeditivo de que a perícia seja adotada integralmente como
fundamentação para a sentença, conforme disposto no art. 436 do CPC/73 e
no art. 479 do CPC/2015.
Diante disso, a sentença deve ser reformada tão
somente para constar que o valor do aluguel mensal devido pelos requeridos à
autora é de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), ou seja, 10% do valor
total apurado pelo perito judicial, correspondente a parte da qual ela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036943-11.2014.8.26.0001 -Voto no 6276
5
proprietária, devendo ser mantida as demais determinações, quais sejam:
“autorizado o desconto do IPTU correspondente ao período, tudo com
atualização monetária desde a data do vencimento de cada aluguel e juros
legais desde a data da citação”.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, DOU provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora